Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007147-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRF S.A.
AGRAVADA:- LUDMILA MACENO OLEONE por si e representando a filha menor L. M. O.
Agravo de Instrumento n. 1007147-82.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Alimentos Indenizatórios, rejeitou pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e a denunciação a lide de Izidoro e Fernando.
A agravante alega que o feito foi ajuizado em razão de acidente de trânsito causado por Izidoro Lizzi enquanto conduzia o veículo de propriedade de Fernando Zulli Pereira carregado de bovinos e que, em conversão para ingressar no seu estabelecimento (da agravante) colidiu com Lucilelyz Neto Queiroz, levando-o a óbito.
Aduz que não é empregadora do motorista do caminhão (Izidoro) nem contratante do serviço de transporte, portanto, não tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda.
Defende a denunciação a denunciação da lide referente a essas pessoas (Izidoro e Fernando).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e a denunciação a lide de Izidoro e Fernando
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Se provido no mérito o Recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma da decisão recorrida.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator